Tribunal: STF
Processo: Pet 12416
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA O TEMA 766 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. ARTIGOS 1.030, §2º, E 1.042, DO CPC. PETIÇÃO QUE SE INDEFERE.



    DECISÃO: Trata-se de petição protocolada por Sidney Barreto Gonçalves, objetivando o processamento do recurso extraordinário por ele interposto. 



    Em síntese, relata que interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 5033021-72.20214.02.5101, no qual se discutia o preenchimento dos requisitos para concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Em face da decisão que inadmitiu o seu recurso extraordinário com base no Tema 766 da repercussão geral, interpôs agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido.



    Alega que, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal não poderia deixar de encaminhar o agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 



    Requer, por estes fundamentos o processamento e provimento do recurso extraordinário por ele interposto.



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido formulado não merece ser acolhido. 



    Verifica-se, de plano, que o recurso extraordinário interposto na origem teve seu seguimento negado em virtude da aplicação da tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 766 da sistemática da repercussão geral.



    Haja vista o fundamento utilizado para a negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem (aplicação de tema de repercussão geral), cabia à parte interessada unicamente o manejo de agravo interno, não sendo cabível recurso para esta Suprema Corte, nos termos do que prevem os artigos 1.030, I e §2º, e 1.042 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47.171-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1°/9/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Supremo consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Ausente a alegada usurpação de competência. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 377 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 44.719-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 30/9/2021).



    Destarte, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na ausência de remessa do recurso extraordinário interposto, na medida em que o Código de Processo Civil é claro ao atribuir aos Tribunais de origem a competência para analisar a adequação de seus julgados às teses vinculantes fixadas sob a sistemática da repercussão geral, não cabendo agravo em recurso extraordinário das decisões que negam trânsito ao recurso por este fundamento. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido formulado. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente